Tribunal: TJSP
Processo: 2234155-50.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000405246
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2234155-50.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
EDUARDO MONTENEGRO SERUR, é agravado THIAGO BRENNAND
FERNANDES VIEIRA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO PAZINE NETO (Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS
ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2234155-50.2019.8.26.0000/50000
2
Agravo Interno Cível no 2234155-50.2019.8.26.0000/50000
Agravante: Eduardo Montenegro Serur
Agravado: Thiago Brennand Fernandes Vieira
V. 1311
AGRAVO
INTERNO.
INTERPOSIÇÃO
CONTRA
DECISÃO
DO
RELATOR
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
JULGAMENTO
DESTE
PELO
COLEGIADO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão que
indeferiu a tutela antecipada recursal pleiteada (págs. 83/84 dos autos
principais).
O agravante sustenta, em síntese, o desacerto da decisão e
objetiva sua reforma, a fim de que seja deferida a medida.
Houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso não comporta conhecimento.
Com efeito, este Colegiado já julgou o Agravo de Instrumento,
conforme ementa que segue:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2234155-50.2019.8.26.0000/50000
3
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA.
ABSTER DE ENVIAR MENSAGENS OFENSIVAS. RISCO DE
DANO NÃO VERIFICADO. TRATATIVAS ENTRE AS
PARTES
QUE
SE
INTERROMPEU.
RESTRIÇÃO
À
LIBERDADE DE EXPRESSÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL EM
SEDE
DE
COGNIÇÃO
SUMÁRIA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
A limitação estatal à liberdade de expressão deve ser entendida
com caráter de máxima excepcionalidade, especialmente em sede
de cognição sumária.
Isso significa que a decisão provisória impugnada neste Agravo
Interno não mais prevalece e foi substituída pelo Acórdão do Colegiado.
Desta forma, como não subsiste a decisão atacada, a pretensão deduzida no
presente recurso perdeu seu objeto, devendo, por conseguinte, ser julgado
prejudicado, por falta de interesse processual superveniente.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora